Tribunal: TJDFT
Processo: 0000073-25.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000073-25.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17191712, o exequente alega que os comprovantes de depósito de ID no 16069767 já foram levantados junto à COORPRE nos autos da RPV no 0008705-25.2017.8.07.0000, razão pela qual solicita a devolução do referido RPV. Afirma, ainda, que o cálculo e comprovante de depósito de ID no 16069766 - Págs. 1 e 2 não se referem à presente execução. Intimado, o DF requer a devolução dos valores depositados administrativamente (ID 17636280). É o relato do necessário. Decido. a) Translade-se o comprovante de depósito de ID no 16069766 - Págs. 1 e 2 para os Embargos à Execução n. 2008.00.2.002693-4; b) Determino que o exequente proceda a devolução da RPV no 0008705-25.2017.8.07.0000 (ID no 16069767), exceto o depósito de ID no 16069767 - Pág. 8 de MARIA DE FÁTIMA BISPO RODRIGUES, conforme determinação contida na PA SEI no 0014873/20019 e Portaria GPR no 484 de 09/03/2002; c) Certifique a COORPRE se a credora MARIA DE FÁTIMA BISPO RODRIGUES recebeu o alvará de levantamento, para, se for o caso, posteriormente, determinar também a restituição. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador